Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-67.2020.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-67.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMAR LIMBERGER - CPF: 153.401.479-91 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE LOCALIZADA DENTRO DE PROPRIEDADE PARTICULAR – VIA SECUNDÁRIA – EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – PROIBIÇÃO EXPRESSA DE TRÁFEGO DE CAMINHÕES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO PROPRIETÁRIO E O EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo inviável a indenização na ausência desses elementos.

O proprietário rural não responde por acidente em ponte interna sinalizada e restrita a veículos leves, quando há via alternativa adequada.

A culpa exclusiva da vítima, que ignorou placas de advertência e optou por trajeto inadequado, exclui a responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VALDEMAR LIMBERGER
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização n.o 1002346-67.2020.8.11.0051, movida em face de
CARLOS GOMES BEZERRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade

em razão da assistência judiciária deferida - Id. n.o 267850342.

Em suas razões, de Id. n.o 267850344, o apelante sustenta: i) erro na valoração das provas, sob o argumento de que o magistrado singular ignorou as testemunhas por ele arroladas, limitando-se a valorizar os depoimentos das testemunhas do recorrido, mesmo havendo indícios de que estas últimas estavam direcionadas. Destaca que uma das testemunhas do apelado demonstrou nervosismo e aparente orientação externa ao prestar seu depoimento; ii) ausência de sinalização adequada, pois na data do acidente, não havia placas que indicassem a fragilidade da ponte de madeira que desabou sob o peso de seu caminhão. Alega que as placas apresentadas pelo apelado em sua defesa eram novas e foram instaladas posteriormente, fato que teria sido desconsiderado na decisão recorrida; iii) que a sentença desconsiderou a necessidade de motivação adequada, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC, ignorando provas relevantes apresentadas pelo apelante e afrontando o princípio do contraditório e da igualdade processual; iv) responsabilidade do apelado, que deveria ter garantido a segurança da via dentro de sua propriedade, sinalizando corretamente os riscos da travessia da ponte. A falta de advertência adequada teria causado os prejuízos ao apelante.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões de Id. n.o 267850347 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se o caso de recurso interposto por Valdemar Limberger contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido indenizatório de ressarcimento por danos materiais e morais em razão da queda de seu caminhão ao atravessar uma ponte localizada no interior da propriedade do apelado.

O magistrado
a quo
fundamentou a improcedência da ação sob o entendimento de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que o apelante, ao adentrar a propriedade rural, ignorou placas de sinalização que indicavam a fragilidade da ponte e a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho.

O apelante, em suas razões, sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que: i) As placas de sinalização não estavam presentes no local à época do acidente, tendo sido instaladas posteriormente pelo apelado para afastar sua responsabilidade; ii) Houve desconsideração das provas testemunhais apresentadas pelo recorrente, que demonstrariam a inexistência de sinalização no local e a viabilidade da travessia na ponte; iii) A sentença incorreu em nulidade ao não fundamentar adequadamente sua decisão, ignorando elementos probatórios favoráveis ao recorrente; iv) O apelado deveria responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que a ponte se encontrava em sua propriedade, nos termos do artigo 937 do Código Civil.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, reside na atribuição de responsabilidade pelo acidente. O apelante sustenta que o apelado deveria indenizá-lo pelos danos decorrentes da queda da ponte, ao passo que a sentença recorrida concluiu que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, tese reforçada pelas contrarrazões.

Pois bem.

Os fatos indicam que, em 24 de março de 2018, o apelante, Valdemar Limberger, foi contratado para transportar uma carga de 500 sacas de milho até a fazenda do apelado, Carlos Gomes Bezerra. O apelante dirigia um caminhão carregado, deslocando-se até a propriedade rural onde deveria realizar a entrega.

De acordo com o registro da ocorrência, o apelante teria sido instruido pelo dono da algodoeira a qual caminho tomar a fim de entregar a carga, senão vejamos:

A responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro está fundamentada na necessidade de comprovação de um ato ilícito que gere dano a outrem, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que assim dispõe:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Além disso, nos termos do artigo 927 do Código Civil, aquele que causar dano a terceiro será obrigado a repará-lo somente se houver culpa comprovada, salvo nos casos de responsabilidade objetiva previstos em lei ou quando a atividade desenvolvida implicar risco inerente aos direitos de terceiros.

No caso em exame, para que se pudesse cogitar a responsabilidade do apelado pelo evento danoso, seria necessário demonstrar que sua conduta, por ação ou omissão, deu causa ao acidente.

No entanto, o acervo probatório dos autos revela que:

Havia sinalização no local, informando a fragilidade da ponte e proibindo o trânsito de caminhões. As fotografias juntadas pelo apelado, bem como o depoimento das testemunhas, demonstram que as placas estavam fixadas no local há anos, afastando a alegação do apelante de que teriam sido colocadas posteriormente para afastar a responsabilidade do proprietário da fazenda;

A estrada utilizada pelo apelante era uma via secundária de acesso à propriedade rural, não sendo a principal rota utilizada por caminhões de carga. As testemunhas Márcio e Cícero confirmaram que a estrada em questão era reservada ao deslocamento interno de veículos leves e que existia uma estrada municipal pavimentada destinada ao tráfego de caminhões;

O apelante, condutor experiente, deveria ter avaliado a segurança da travessia antes de ingressar na ponte, sobretudo porque se trata de uma estrutura de madeira em área rural, onde é comum que tais pontes sejam projetadas apenas para veículos leves.

Portanto, não há qualquer elemento que indique culpa do apelado no evento. Não houve negligência na conservação da ponte, pois seu uso era restrito, nem omissão na sinalização da via. Pelo contrário, as provas demonstram que o apelado tomou todas as precauções necessárias para evitar acidentes, cabendo ao apelante respeitar as orientações de tráfego e, no mínimo, avaliar a segurança da estrutura antes de utilizá-la.

O apelante tenta sustentar que o apelado seria responsável pelo acidente por se tratar de um proprietário rural, argumentando que o artigo 937 do Código Civil estabeleceria responsabilidade objetiva para a hipótese. Contudo, tal interpretação não se sustenta, pois esse dispositivo legal trata de hipóteses em que há ruína de edificações em razão da falta de manutenção, o que não se aplica ao caso em exame.

Dessa forma, o que se observa é que a queda da ponte não decorreu de ausência de manutenção por parte do apelado, mas sim da conduta imprudente do próprio apelante, que ignorou as advertências expressas sobre os riscos da travessia.

Assim, ausente qualquer ilicitude na conduta do apelado, inexiste fundamento jurídico para imputar-lhe o dever de indenizar o apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE CAMINHÃO DURANTE TRAVESSIA EM PONTE SITUADA NA PROPRIEDADE PARTICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA . PROVA INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A CULPA DO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art . 373, I, do CPC/2015. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DA ATIVIDADE RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 11, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NO CASO . OBSERVAÇÃO FEITA. Tratando-se de recurso interposto e julgado na vigência do CPC/2015, de rigor reconhecer a incidência de seu art. 85, §§ 11, que determina a majoração da verba honorária de sucumbência.”
(TJ-SP - APL: 10088005920168260189 SP 1008800-59 .2016.8.26.0189, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/11/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)

Prosseguindo, o instituto da responsabilidade civil exige, além do dano e da conduta ilícita, a comprovação do nexo de causalidade, ou seja, a relação direta entre a ação ou omissão do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Contudo, o nexo causal pode ser afastado quando presente uma excludente de responsabilidade, como é o caso da culpa exclusiva da vítima.

A culpa exclusiva da vítima ocorre quando o próprio lesado, por sua conduta negligente ou imprudente, contribui de forma determinante para a ocorrência do dano, rompendo o vínculo entre a conduta do réu e o evento danoso.

No caso concreto, o conjunto probatório revela que o acidente decorreu única e exclusivamente da imprudência do apelante, que: escolheu utilizar uma estrada secundária, de uso interno da propriedade rural, ignorando a estrada principal pavimentada e adequada ao trânsito de caminhões; desconsiderou a sinalização ostensiva, que alertava sobre a fragilidade da ponte e proibia a passagem de veículos pesados; e deixou de tomar precauções mínimas antes de atravessar a ponte, apesar de ser um motorista experiente, que deveria ter avaliado as condições da estrutura antes de realizar a travessia com um caminhão carregado com 500 sacas de milho.

A própria sentença recorrida, ao examinar os depoimentos colhidos na instrução processual, destacou que o apelante foi alertado sobre a existência de uma via mais segura para o transporte da carga, mas, por razões desconhecidas, optou por utilizar um trajeto secundário e arriscado.

O dever de cuidado na condução de veículos, especialmente em áreas rurais, impõe ao condutor a responsabilidade de avaliar os riscos da rota escolhida.

No caso em análise, a fragilidade da ponte era visível a olho nu, conforme destacado na decisão recorrida, de modo que qualquer motorista experiente saberia que a estrutura não suportaria um caminhão carregado.

Portanto, ao insistir em realizar a travessia em condições adversas e contrárias às recomendações expressas, o apelante assumiu voluntariamente o risco do acidente, caracterizando-se a culpa exclusiva da vítima e afastando-se qualquer obrigação indenizatória por parte do apelado.

Assim, diante das evidências constantes dos autos, não há qualquer fundamento para reformar a sentença.

A imprudência do apelante ao desconsiderar as sinalizações e os riscos inerentes à travessia da ponte foi a única causa determinante do acidente, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025